Tribunal: STF
Processo: Rcl 67077
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Sintia Barbosa Duarte Werneck, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010801-48.2022.5.03.0178), que teria desrespeitado decisão desta CORTE, proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o entendimento fixado no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX e as orientações da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A interessada senhora Natalia Pereira Coutinho, moveu Ação Reclamatória Trabalhista contra a senhora Sintia Barbosa Duarte Werneck, para fins de reconhecimento de vínculo empregatício na condição de advogada empregada. 



    Nestes termos, observa-se que a pretensão autoral quando da declaração do suposto vínculo empregatício alegado, busca também recebimento de verbas trabalhistas de natureza salarial. 



    A despeito disso, na ocasião a autoridade reclamada proferiu acórdão dando provimento ao pedido (doc.2), acolhendo e validando, a sentença a quo, (doc.3), que entendeu pela existência de vínculo empregatício, ainda que, na contramão do que já decidiu este Egrégio Supremo Tribunal Federal com relação a mesma matéria. 



    [...]



    Nesse sentido, observa-se que a Reclamação Trabalhista n° 0010801-48.2022.5.03.0178, com trâmite na 3ª Vara do Trabalho da Comarca de Pouso Alegre/MG, Tribunal Regional do Trabalho da 3 Região, se reveste de inegável erro quanto à condição fática de existência ou não de vínculo empregatício entre as partes demandadas, ainda que muito tenha se esforçado sua autora. 



    É o que inclusive se verifica na sua exordial, quando a autora no item 4, fls. 7, (doc. 4) declara que durante o mesmo período chegou a possuir PARCERIA com outro escritório, qual seja, FRANCISCO RAFAEL GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - FRGAA, inclusive recebendo um percentual menor à título de honorários advocatícios, ou seja, a senhora Natalia Pereira Coutinho sempre exerceu sua liberdade negocial para formalizar/fechar PARCERIA. 



    De fato, se verifica que os documentos e as impugnações feitas pela ora reclamante não foram consideradas, haja vista que mesmo um documento essencial, NOTIFICAÇÃO, assinada pela própria senhora Natalia Pereira Coutinho, declarando o fim da PARCERIA entre as advogadas não fora aceito sob alegação de preclusão de produção de prova documental, acórdão de R.O, fls.4 (doc.5).(grifado) 



    Destacando que, no momento da juntada do referido documento, a reclamante o faz mediante justificativa fundamentada nos artigos 435 e 437 do CPC em concordância com os artigos 769 e 845 da CLT, oportunizando ainda para a interessada se manifestar sobre os referidos documentos e, ainda, antes do encerramento da fase instrutória. 



    [...]



    Dessa feita, Excelência, a Reclamação Trabalhista traz uma situação concreta de lesividade decorrente de inverdades produzidas pela Senhora Natalia Pereira Coutinho e acolhidas pelo Tribunal Regional do Trabalho 3 Região quando reafirmou existência de vínculo empregatício na condição de advogada empregada. 



    [...]



    Nesse sentido, ante as particularidades do caso e o fato de que resta aparente a relação de PARCERIA que existiu entre as advogadas, com clareza podemos concluir que, o Tribunal Regional do Trabalho 3 Região não respeitou ou mesmo não seguiu o que já fora decidido em casos idênticos ou, ainda, semelhantes ao que se apresenta.”



    Requer, ao final, “a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a extinção da referida Reclamação Trabalhista, nos termos do art. 992 do CPC”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O Juízo reclamado desconsiderou a relação de parceria firmada entre advogadas, nos termos da legislação pertinente, com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 7): 



    “Não há pedido expresso de reconhecimento de vínculo jurídico de emprego, entretanto há de ser considerado como pedido implícito, já que a análise do liame antecede logicamente a apreciação das demais matérias controvertidas. 



    [..]



    O contrato de associação de advogados é regulado pelos artigos 39 e 40 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB previsto na Lei nº 8.906/1994: 



    [...]



    A ré, ao reconhecer a prestação de serviços pela autora, atraiu para si o ônus de provar a existência de fato impeditivo do direito da reclamante, nos termos do art. 818, inciso II, da CLT.



    Porém, desse encargo não se desincumbiu. 



    Não foi demonstrada a existência de contrato de associação firmado pelas partes, o que seria de rigor, conforme o parágrafo único do art. 39 do Regulamento e o § 1º do art. 15 da Lei nº 8.906/1994. 



    A reclamada, em seu depoimento, narrou que a reclamante não arcava com os custos do escritório; que ela recebia premiação pelo êxito alcançado; e que ela não captava clientes, o que era realizado apenas pela depoente e pela Dra. Daiana, sua sócia de 2018 a 2019.



    Como se vê, a reclamante não assumia riscos inerentes à exploração da atividade econômica e não tinha autonomia para o desempenho de suas atividades, nem sequer com a captação de clientes. Portanto, está patente a subordinação jurídica da reclamante, de acordo com o art. 3º da CLT.



    É incontroverso que a prestação de serviço se deu de 21/01 /2019 a 21/10/2019 na função de paralegal e, como advogada, de 22/10/2019 até 02/01/2021. 



    A reclamada afirmou em seu depoimento que a autora pediu o fim da parceria em janeiro de 2021. 



    Diante do princípio da continuidade da relação de emprego, e considerando o critério de distribuição do ônus da prova, era da reclamada o ônus de provar que a reclamante rompeu o contrato sem justa causa (Súmula 212 do TST). 



    Como não se desincumbiu do encargo probatório, firma-se que a reclamante foi dispensada sem justa causa em 02/01/2021, sem aviso prévio.



    Assim, reconheço o vínculo jurídico de emprego havido entre as partes, no período de 21/01/2019 até 04/02/2021, considerada a projeção do aviso prévio de 33 dias, nos termos dos arts. 7º, inciso XXI, da CRFB/88, 487, parágrafo primeiro, parte final, da CLT, 1º da Lei 12.506/12 e Nota Técnica n. 184/2012/CGRT/SRT /MTE.”



    O TRT da 2ª Região, ao apreciar o Recurso Ordinário, assim se manifestou quanto ao vinculo empregatício (eDoc. 6, fl. 3).:



    “Sabidamente, é ônus do suposto empregador, quando nega a existência de vínculo de emprego entre as partes, mas admite o labor, a prova de que a prestação de serviço teria natureza diversa do contrato de trabalho, por se tratar de fato impeditivo do direito do empregado, a teor do artigo 818, da CLT, inciso II. 



    No caso, a ré sustentou em defesa, os seguintes pontos (ID 2fff502): que ‘após, a Reclamante obter seu registro/inscrição junto a OAB/MG, a Reclamada convidou a Sra. Natália para ser uma advogada associada, com uma participação nos contratos que realmente atuar como ADVOGADA e, ainda, uma ajuda de custo de R$ 500,00(quinhentos reais), ajuda de custa (sic) que também foi paga pela Dra. Daiana Roberta Duarte, durante vários meses em 2020, quando já não mais atuava de forma física no escritório’.



    Logo, ao contrário do que alega a reclamada, o ônus de demonstrar que a reclamante atuava como autônoma pendia sobre seus ombros e não o contrário. 



    Ora, como se sabe, o trabalhador autônomo é independente no ajuste e execução dos serviços, situação caracterizada quando ocorre a liberdade de ação, atuando, desse modo, com livre disposição do seu tempo o trabalhador, com organização própria e livre iniciativa. 



    Considerando que a ré refuta a existência da relação empregatícia, mas admite que houve prestação de serviços por parte da reclamante, como advogada associada, cumpria-lhe, pois, demonstrar a ausência dos requisitos traçados nos artigos 2º e 3º da CLT.“



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a forma de contratação estabelecida entre a parte Reclamante e a ora beneficiária. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato, mesmo que verbal, de parceria entre advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados sem vínculo de emprego.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar a existência de relação empregatícia de advogada parceira, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista (Processo 0010801-48.2022.5.03.0178), em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente